Tribunal: TJSP
Processo: 1004376-94.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. Seguradora que busca o ressarcimento da indenização dos prejuízos causados por acidente automobilístico decorrente da presença de objeto (ressolagem de pneu) em pista de rodovia administrada em regime de concessão pública. Sentença pela qual foi julgado procedente o pedido indenizatório por danos materiais. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Concessionária que tem obrigação

Ementa:
APELAÇÃO. Seguradora que busca o ressarcimento da indenização dos prejuízos causados por acidente automobilístico decorrente da presença de objeto (ressolagem de pneu) em pista de rodovia administrada em regime de concessão pública. Sentença pela qual foi julgado procedente o pedido indenizatório por danos materiais. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Concessionária que tem obrigação de prover a segurança do trânsito na estrada sob concessão. Faute du service caracterizada. Aplicação de normas do direito do consumidor, nos termos da jurisprudência do STJ. Responsabilidade caracterizada, sem demonstração de qualquer excludente. Parte autora que logrou êxito em provar prejuízo material - relação contratual entre autora e segurado e custos de conserto do veículo demonstrados (art. 944, CC). Conjunto probatório suficiente. Juros moratórios que devem incidir desde que fluem a partir da data do evento danoso (Súmula no 54 do C. STJ - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual). Sentença mantida – Recurso improvido.